Tribunal: TJES
Processo: 0016812-24.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016812-24.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016812-24.2019.8.08.0012

APELANTE: GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, fixando pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção em regime aberto, com concessão de
sursis
. O apelante sustenta a fragilidade do acervo probatório e requer a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o depoimento da vítima, corroborado pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, possui idoneidade e suficiência para fundamentar o decreto condenatório pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva repousam no Boletim Unificado e nas declarações consistentes da vítima prestadas tanto na esfera policial quanto em juízo.

O depoimento da vítima apresenta-se harmônico e coeso, detalhando a conduta do réu que, ao saltar o muro da residência e proferir ameaças de morte e de esquartejamento, incutiu temor real.

A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente praticados na clandestinidade e sem testemunhas oculares.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça orienta a concessão de valor probatório qualificado ao relato da mulher em dinâmicas de violência doméstica.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo capaz de intimidá-la, independentemente de posterior concretização do dano ou abalo psicológico mensurável.

A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 147, do Código Penal, pois as promessas de morte foram idôneas para cercear a liberdade psíquica da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção.

O crime de ameaça é delito formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, prescindindo de violência real ou produção de dano efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147,
caput
; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.06.2021; STJ, AREsp 2.417.156/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016812-24.2019.8.08.0012

APELANTE: GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
i
nterposto por
GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 16874332, parte 02, pp. 107/122), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais (ID 16874332, pp. 143/147), a defesa sustenta a insuficiência probatória para amparar a condenação pelo crime de ameaça, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se da Denúncia (ID 16874332, parte 01, p. 02) que:

“(...)
em data de 19 de outubro de 2019, por volta de 04:28 da madrugada, o denunciado, mediante for
ç
a f
í
sica tentou romper a porta de entrada da residência de sua ex convivente
L.

D.

O.
S., situada na Rua João Capistrano, s/n'-, Bairro
S
anta Barbara, nesta comarca e não obtendo êxito dirigiu-se a vítima afirmando que se ela não abrisse a porta iria matá-la e ainda "que iria cortar sua cabeça e fa
ri
a picadinho do corpo dela", o que provocou na mesma temor real e motivou a representação de fls. 09/10.

Consta ainda que a vítima era detentora de Medidas Protetivas concedidas por esse Juízo nos autos 0012320-86.2019.8.08.0012, e o denunciado cientificado, descumpriu-as, aproximando-se da vítima ao ingressar nos domínios territoriais da mesma e proferir ameaças contra a mesma (...)”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa busca a absolvição sob alegação de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação
está
suficientemente ancorada.

A materialidade e a autoria delitiva estão alicerçados no Boletim Unificado
(ID 16874332,
parte 01,
pp.
0
9/11
),
na
declaraç
ão
prestada pela vítima na fase inquisitorial
(ID
16874332
, parte 01, pp. 14/16), bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento.

A vítima

L. D. O. S.
, em sede policial, relatou:

“ (...)
GUTEMBERG retornou em casa e, não só continuou a ameaçar e a constranger a DEPOENTE, quanto rasgou na frente dela o "papel das medidas protetivas de urgência", coagindo-a a manter-se calada e omissa frente as novas ameaças proferidas; QUE, desde então (intimação de GUTEMBERG do deferimento das Medidas Protetivas de Urgência),
tem sido diariamente ameaçada de morte e constrangida por seu COMPANHEIRO

(...)
a DEPOENTE tentou sair correndo, mas GUTEMBERG parou ela na rua, segurou e passou a sacudi-la com muita força, bem como afirmou: "SUA VAGABUNDA, CALA SUA BOCA, EU QUE MANDO EM VOCÊ;
SE VOCÊ FOR EMBORA EU VOU TE MATAR, DESGRAÇADA; EU VOU CORTAR SUA GARGANTA, VELHA FILHA DA PUTA"
, ENTRE OUTROS; QUE, nesse momento, passou um rapaz que interveio na confusão e, ao proteger a DEPOENTE, ofereceu-lhe carona e a conduziu até em casa;
(...)” (trecho extraído do ID
16874332
, parte 01, pp. 14/16)

Em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado em sede policial e declarou:

“(...)
QUE na data dos fatos o acusado saltou o muro da residência da informante, dirigiu-se a porta de entrada da casa, ingressou e passou a chutar os pertences e xingava a informante de "piranha, vagabunda, safada, velha, eu vou te matar, e vou te picar toda na faca"
; (...)” (trecho extraído do ID 16874332, parte 02, p. 40).

Verifica-se, portanto, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial, descrevendo de forma detalhada a conduta intimidatória do réu e os efeitos psicológicos decorrentes.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“
(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)